Tribunal: STF
Processo: Rcl 62839
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito administrativo. 3. Professor municipal. Aposentadoria especial. 4. Cômputo do período de licença para o exercício de mandato classista. 5. Alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte: i) na ADI 3.772/DF e na ADI 856/RS; ii) na Súmula 726/STF; e iii) no RE 1.039.644/SC (tema 965 da repercussão geral). 6. Ausência de aderência estrita. Ato reclamado não alcançado pelos paradigmas indicados. 7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Inexistência de excepcionalidade apta a conferir efeitos infringentes. 9. Embargos de declaração rejeitados.